Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700684-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETO COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME AGRAVADO: CAMILA STEFANY SANTANA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por OBJETO COZINHAS E MODULADOS LTDA – ME contra ato que, em cumprimento de sentença, indeferiu expedição de certidão para fins de protesto; pedido de reiteração automática de pesquisa de valores via sistema SISBAJUD (“teimosinha”); o pedido de suspensão da CNH; o pedido de inscrição do nome do devedor via SERASAJUD. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência para a concessão da medida. Com efeito, não restará qualquer prejuízo ao Agravante, se houver a concessão de provimento de igual teor quando do julgamento do mérito no presente recurso, uma vez que não demonstrou minimamente a necessidade de que tais medidas sejam implementadas in limine. Em assim sendo, nesse momento INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.